Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005452-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos, mantendo a decisão que reconheceu a regular constituição do crédito tributário relativo ao ISS dos exercícios de 2011 e 2012 e afastou a alegação de prescrição suscitada em exceção de pré-executividade. A embargante sustenta a existência de contradição e erro material, por suposto equívoco quanto à natureza do lançamento tributário (por homologação e não de ofício), e a omissão na análise de documentos comprobatórios da declaração dos tributos, requerendo a correção dos vícios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ou erro material ao afirmar que os créditos tributários foram constituídos por lançamento de ofício; (ii) analisar se houve omissão na apreciação de provas relevantes, com repercussão no prequestionamento necessário para futura interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e objetiva a tese da embargante quanto à suposta prescrição, assentando que, diante da ausência de pagamento, caberia ao Fisco promover o lançamento de ofício, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 174 do CTN.

2.

A decisão embargada explicita que a constituição definitiva do crédito tributário se deu com a notificação da contribuinte em 04/05/2016, e que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal em 2017.

3.

A documentação apresentada pela embargante, embora analisada, não permite concluir, de forma inequívoca, que todos os lançamentos decorreram de declarações espontâneas, não se configurando erro material na premissa fática adotada.

4.

O julgamento não padece de omissão relevante, pois aborda os argumentos jurídicos e os fundamentos legais pertinentes à controvérsia, bastando tal enfrentamento para caracterizar o prequestionamento exigido para o conhecimento de eventual recurso especial.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, salvo vício que comprometa a prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A afirmação de que o lançamento do ISS foi efetuado de ofício não constitui erro material quando inexistente prova inequívoca de que todos os débitos foram declarados espontaneamente.

2.

A apreciação dos fundamentos jurídicos da decisão é suficiente para o prequestionamento, não se exigindo menção literal aos dispositivos legais invocados.

3.

Os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir matéria de mérito ou reavaliar provas, salvo vício que comprometa a prestação jurisdicional.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 174.

5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 436.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
.
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005452-54.2024.8.11.0000, que, por unanimidade,
rejeitou os embargos declaratórios anteriormente manejados pela embargante
,
mantendo íntegra a decisão que reconheceu a regular constituição do crédito tributário referente ao ISS dos exercícios de 2011 e 2012 e afastou a alegação de prescrição suscitada na exceção de pré-executividade.

Na presente manifestação, a embargante alega a existência de contradição e erro material no acórdão impugnado, sustentando que a decisão embargada teria se baseado em premissa fática equivocada, ao afirmar que os débitos exequendos foram constituídos por lançamento de ofício pela municipalidade, quando, na verdade, teriam sido declarados espontaneamente pelo contribuinte, o que, segundo argumenta, configuraria lançamento por homologação, atraindo a incidência da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que foram apresentados nos autos documentos comprobatórios da declaração dos tributos, tais como as guias de arrecadação emitidas nos meses de competência e relatórios extraídos do antigo sistema de declaração municipal (DEMMS), bem como resposta oficial da municipalidade confirmando que os lançamentos de ISS referentes aos meses de agosto, setembro e novembro de 2011 decorreram de informações prestadas pelo próprio contribuinte.

Defende que a análise da documentação referida é imprescindível para o correto enquadramento jurídico da hipótese e que a ausência de manifestação expressa quanto a tais elementos de prova implica omissão relevante, sobretudo em razão do possível manejo de recurso especial, cujo conhecimento dependerá da presença de prequestionamento explícito.

Sustenta, por fim, que o acórdão embargado incorre em erro material, na medida em que desconsidera a constituição do crédito por meio de declaração do contribuinte, o que comprometeria a exatidão da premissa fática adotada e, por consequência, a fundamentação jurídica empregada.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento dos embargos de declaração, ao argumento de que inexistem vícios a serem sanados. Alega que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e objetiva, todas as teses ventiladas pela embargante, inclusive reconhecendo que, em não havendo recolhimento do tributo, ainda que declarado, caberia ao Fisco proceder ao lançamento de ofício. Sustenta que os presentes embargos consistem em mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por entender configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Com vistas à apreciação da matéria, foram colacionados aos autos, além das manifestações recursais, os documentos comprobatórios mencionados pela embargante, notadamente cópias das guias de ISS referentes às competências de 2011 e 2012, os extratos do sistema municipal de declarações e a resposta formal da municipalidade admitindo que parte dos lançamentos foram realizados com base em informações prestadas pela contribuinte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento mantendo
,
mantendo íntegra a decisão que reconheceu a regular constituição do crédito tributário referente ao ISS dos exercícios de 2011 e 2012 e afastou a alegação de prescrição suscitada na exceção de pré-executividade.

Os embargos de declaração constituem remédio processual destinado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material verificados na decisão judicial. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeito modificativo aos embargos, desde que o vício apontado seja de tal ordem que comprometa o resultado do julgamento.

Na presente hipótese, a embargante sustenta a existência de
contradição e erro material
no acórdão proferido por esta Câmara ao julgar o recurso de agravo de instrumento, notadamente no que tange à premissa de que os débitos executados foram constituídos por lançamento de ofício pela municipalidade. Alega que tal conclusão ignora os documentos acostados aos autos, os quais comprovariam que os tributos em questão foram
declarados espontaneamente
pela própria contribuinte, o que atrairia a incidência da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça e modificaria o termo inicial do prazo prescricional.

Defende, ainda, que a decisão embargada incorreu em omissão quanto à
valoração das provas produzidas
, consistentes em guias de pagamento emitidas nas competências de 2011 e 2012, relatórios extraídos do sistema municipal de apuração de ISSQN (DEMMS) e resposta oficial da municipalidade reconhecendo que parte das declarações foi realizada pelo próprio sujeito passivo. Ressalta que a ausência de enfrentamento específico sobre tais elementos prejudica eventual interposição de recurso especial, por ausência de prequestionamento.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e objetiva a alegação de prescrição, consignando que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação
, e
na ausência de declaração e pagamento pelo contribuinte
,
cabe ao Fisco realizar o lançamento de ofício, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O julgado também destacou que, no caso concreto,
a constituição definitiva do crédito ocorreu com a notificação da empresa em 04/05/2016
, e que o ajuizamento da execução fiscal em 2017 se deu dentro do prazo legal. Ainda que a embargante insista na existência de declaração anterior,
a prova documental constante dos autos não permite concluir, de forma inequívoca
,
que todos os lançamentos tenham decorrido de declarações espontâneas e regulares do contribuinte, sendo certo que o próprio título executivo aponta para o lançamento de ofício pela autoridade fazendária.

É certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revaloração de provas, salvo quando demonstrado vício que comprometa a prestação jurisdicional. No presente caso, observa-se que
a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o entendimento firmado no acórdão
,
não se revelando contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado.

Quanto à alegação de omissão para fins de
prequestionamento
,
anoto que a matéria debatida foi suficientemente enfrentada, com indicação expressa dos fundamentos legais aplicáveis, inclusive os dispositivos do Código Tributário Nacional invocados. O prequestionamento não exige menção literal dos artigos, bastando que a questão tenha sido decidida, o que efetivamente ocorreu.

Por todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas LHES NEGO PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025